Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SOUZA DOS SANTOS, JOSE TEIXEIRA SOARES DE CARVALHO, JOSE VALTER CAMELO, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, JOSE VERAS DA SILVA, JOSE WAGNER DA COSTA MELO, JOSE WELLINGTON DA SILVA E SOUZA, JOSE WILSON DOS SANTOS, JOSE WILTON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora